Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726436-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 35310286), interpostos por SIDNEY BARBOSA DE OLIVEIRA contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face da Decisão ID 34815630, por meio da qual se determinou a suspensão do julgamento do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do Tema 1.085 do STJ, que guarda relação com o objeto recursal. O Embargante aduz que: a decisão é omissa, pois, apesar de as partes terem concordado com a suspensão do feito diante do Tema 1.085 do STJ, não foi apreciado o pedido de ampliação da tutela de urgência à conta corrente, devendo estender a limitação de descontos à conta corrente. Requer: Logo, há omissão em relação ao pedido de ampliação da antecipação de tutela para deferir a limitação de descontos do contracheque e da conta corrente, como medidas reparadoras e necessárias, de forma imediata, para garantir não só o mínimo de dignidade quanto de capacidade econômica para arcar com os custos de saúde, pelo que se opõe o presente Aclaratório buscando saneamento e correção. O Embargado não apresentou contrarrazões (ID 36332489). É o relatório. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada. Não há na decisão embargada os vícios em comento. No Despacho ID 34233616, foi suscitada preliminar de ofício de supressão de instância (ampliação da limitação do desconto à conta corrente), bem como foram intimadas as partes sobre a suspensão do recurso diante da determinação no Tema 1.085 do STJ. Na petição ID 34583344, o Agravante/Embargante aduziu que não houve supressão de instância, uma vez que, implicitamente, do espírito da lei, infere-se que todos os meios que interferem na preservação do mínimo existencial devem ser observados para alcançar o objetivo protetivo, e que, no caso, desde a origem se demonstra vir de duas formas distintas: desconto em folha e conta corrente. Assim, o Agravante/Embargante defende que o pedido de ampliação da limitação de descontos à conta corrente é um pedido implícito, com base no mínimo existencial e na Lei 14.181/2021, que alterou o CDC. Asseverou, ainda, ser a favor da suspensão do feito, mas ressaltou que a medida não interfere na possibilidade de ampliação da tutela antecipada requerida, ou seja, de aplicabilidade também em relação a conta corrente, ante a demonstração incontroversa dos requisites autorizadores e, sobretudo, do prejuízo e urgência. Na decisão embargada (ID 34815630), explicitou-se de modo claro que a suspensão do julgamento do recurso se dá pelo fato de, no Tema 1.085 do STJ, ter sido determinado o sobrestamento de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Assim, está claro o óbice à apreciação e à concessão do pedido de extensão da tutela antecipada, diante da determinação, pelo STJ, de suspensão das causas que versem sobre o tema. Logo, não há razão para se falar em omissão na mencionada decisão. Ademais, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos mencionados pelo Embargante para ampliação da tutela de urgência, porquanto ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Nesse viés, observe-se que já foi firmada tese no Tema 1.085 do STJ no seguinte sentido: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifo nosso). No entanto, apesar de firmada a tese supra colacionada, ainda não houve o trânsito em julgado do Tema 1.085 do STJ, razão pela qual mantenho a suspensão do presente recurso. Lado outro, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, já que inexiste o vício de omissão apontado na decisão embargada. Outrossim, frise-se que, nos termos da tese firmada pelo STJ, inexiste o requisito de probabilidade do direito para a concessão de tutela de urgência no sentido de estender a limitação de descontos à conta corrente do Embargante. Intimem-se Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2022 14:26:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador